Tribunal: TJDFT
Processo: 0715811-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INADIMPLEMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA LEGÍTIMA.
1. A ausência de margem consignável suficiente para o pagamento da parcela prevista não pode ser atribuída à instituição financeira, de modo que, diante da insuficiência do saldo, caberia ao apelante efetuar o pagamento do valor remanescente junto à instituição financeira, nos termos do contrato celebrado.
2. Não restou demonstrado, nem é possível se inferir que o banco apelado tenha se utilizado da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos.
3. Não tendo sido demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, ou ausência/deficiência de informação, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
4. Comprovada a inadimplência do apelante, ante a impossibilidade de lançamento das parcelas na folha de pagamento, em razão de ausência de margem consignável, bem como pelo não pagamento do saldo remanescente diretamente no banco, afigura-se legítima a cobrança promovida pela instituição financeira.
5. Recurso conhecido e não provido.